Tribunal: TJPA
Processo: 0833583-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833583-77.2022.8.14.0301

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: MARIA SUELI SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0833583-77.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

EMBARGADA: MARIA SUELI SANTOS DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Seguro habitacional vinculado a financiamento imobiliário. Alegação de omissão no acórdão. Limites da indenização securitária. Consectários legais. Prescrição. Prequestionamento. Parcial acolhimento.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CAIXA SEGURADORA S/A contra acórdão que, nos autos de apelação cível, negou provimento ao recurso da seguradora e manteve sentença de procedência em demanda de cobrança securitária decorrente de contrato de seguro habitacional vinculado a financiamento imobiliário.

A embargante sustenta omissão quanto: (i) aos limites objetivos da condenação, defendendo que a indenização deve restringir-se à quitação do saldo devedor, proporcional à composição de renda do mutuário, com pagamento ao agente financeiro; (ii) aos critérios de correção monetária e juros moratórios; (iii) à qualificação da autora como coobrigada/segurada-mutuária e seus reflexos prescricionais; e (iv) ao prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos limites da indenização securitária; (ii) saber se há necessidade de esclarecimento acerca dos consectários legais aplicáveis; e (iii) saber se subsiste omissão quanto à natureza jurídica da autora e ao prazo prescricional incidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

Em contratos de seguro habitacional vinculados a financiamento imobiliário, a indenização securitária possui destinação específica de extinguir ou reduzir a dívida garantida, impondo-se explicitar que o pagamento deverá corresponder ao saldo devedor existente à época do sinistro, observada a proporção da composição de renda do mutuário segurado, com repasse direto ao agente financeiro.

Quanto aos consectários legais, aplica-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368, segundo o qual, nas dívidas civis anteriores à vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC incide como índice único, englobando correção monetária e juros moratórios, vedada a cumulação com outros encargos da mesma natureza no mesmo período.

No tocante à prescrição, mantém-se o entendimento de que a autora figura como beneficiária da cobertura securitária contratada por seu companheiro, razão pela qual incide o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, e não o prazo ânuo do art. 206, §1º, II, “b”, do mesmo diploma.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão.

Tese de julgamento:

“1. Em seguro habitacional vinculado a financiamento imobiliário, a indenização securitária limita-se à quitação ou amortização do saldo devedor coberto, observadas as condições contratuais.
2. Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, nas dívidas civis, a taxa SELIC incide como índice único de atualização e juros moratórios, vedada cumulação.
3. A pretensão deduzida por beneficiário de cobertura securitária submete-se, em regra, ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0833583-77.2022.8.14.0301
; Embargante:
CAIXA SEGURADORA S/A
; Embargada:
MARIA SUELI SANTOS DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER dos embargos de declaração e DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO
, apenas para integrar o acórdão, nos termos do voto do Relator, mantidos os demais termos da decisão embargada.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
, com fundamento nos arts. 1.022, incisos I e II, e 1.025 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, nos autos da
Apelação Cível nº 0833583-77.2022.8.14.0301
, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença recorrida.

Conforme consta das razões dos aclaratórios colacionadas ao
id 33210969
, a embargante sustenta, que:

(i) o acórdão, ao manter a sentença, não teria explicitado os limites objetivos da condenação, especialmente quanto à tese de que a indenização securitária deveria corresponder exclusivamente à quitação do saldo devedor do financiamento, na proporção da composição de renda do mutuário, com pagamento direto ao agente financeiro;

(ii) haveria omissão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, pois a sentença teria adotado IGP-M desde o evento danoso e juros de 1% ao mês desde a citação até a vigência da Lei nº 14.905/2024, sem que o acórdão especificasse, de forma expressa, os índices e termos iniciais aplicáveis antes e depois da referida alteração legislativa;

(iii) o julgado teria deixado de enfrentar a alegação de que a autora, ora embargada, seria coobrigada/segurada-mutuária no contrato de financiamento, e não mera beneficiária, circunstância que, segundo a embargante, repercutiria diretamente no regime prescricional aplicável, especialmente para fins de incidência do prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, em contraposição ao prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma; e

(iv) seria necessário pronunciamento expresso, para fins de prequestionamento, acerca dos arts. 205, 206, §1º, II, “b”, 757, 765 e 766 do Código Civil, do art. 373, I, do Código de Processo Civil, bem como da aplicação da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça ao seguro habitacional.

Ao final, a embargante requer o provimento dos embargos de declaração para integrar o acórdão, a fim de que:

(i)

conste expressamente que a indenização securitária se limita à quitação do saldo devedor do financiamento, na proporção da composição de renda, com pagamento direto ao agente financeiro;

(ii)

sejam definidos os critérios de correção monetária e juros moratórios, com indicação dos índices, vedação de cumulação e termos iniciais, antes e após a Lei nº 14.905/2024;

(iii)

seja suprida a alegada omissão quanto à qualificação da autora como coobrigada/segurada-mutuária, com exame dos reflexos prescricionais daí decorrentes;

(iv)

haja pronunciamento expresso para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados; e

(v)

se necessário, sejam atribuídos efeitos integrativos para ajustar o dispositivo aos critérios eventualmente definidos.

Intimada, a embargada
MARIA SUELI SANTOS DO NASCIMENTO
apresentou contrarrazões aos embargos de declaração no
id 33858767
, sustentando, em síntese, que o recurso possui caráter meramente protelatório e busca rediscutir matéria já apreciada por este Colegiado.

Defende que a embargante teria sido considerada revel na origem, conforme menção ao
id 122390836
, razão pela qual a tentativa de rediscutir a qualificação jurídica da autora, de beneficiária para segurada/mutuária, configuraria inovação recursal e estaria atingida pela preclusão.

Afirma, ainda, que não há omissão quanto à prescrição, pois o acórdão teria adotado o prazo decenal do art. 205 do Código Civil com fundamento na premissa de que a autora figura como beneficiária, aplicando o entendimento da Súmula 609 do STJ ao caso concreto. Quanto aos critérios de atualização monetária e juros, sustenta que a sentença e o acórdão teriam estabelecido os parâmetros essenciais, cabendo eventuais ajustes à fase de liquidação de sentença.

No tocante aos limites objetivos da condenação, afirma que a manutenção da sentença, que determinou o pagamento conforme o contrato, seria suficiente para orientar a execução, a qual deverá observar os termos da apólice e do saldo devedor existente.

Por fim, quanto ao prequestionamento, argumenta que o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ao final, a embargada requer o
desprovimento total dos embargos de declaração
, com a manutenção integral do acórdão embargado, bem como a condenação da embargante ao pagamento de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos declaratórios quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito já apreciado, salvo quando a correção do vício apontado puder conduzir, reflexamente, à modificação do julgado.

No caso concreto, assiste
parcial razão
à embargante.

1. Da alegada omissão quanto aos limites da indenização securitária

Assiste razão à embargante no ponto em que sustenta necessidade de explicitação dos limites objetivos da condenação.

Com efeito, tratando-se de seguro habitacional vinculado a contrato de financiamento imobiliário, a indenização securitária não possui natureza de pagamento livre ao beneficiário, mas finalidade específica de garantir a extinção ou redução da dívida garantida, nos termos da cobertura contratada.

Assim, impõe-se aclarar o acórdão embargado para fazer constar expressamente que
a indenização securitária deverá corresponder exclusivamente à quitação do saldo devedor do financiamento existente à época do sinistro, observada a proporção da composição de renda do mutuário segurado, com pagamento direto ao agente financeiro
, nos exatos limites da cobertura contratada.

Tal esclarecimento não altera a conclusão do julgamento, mas apenas delimita a forma de cumprimento da obrigação reconhecida.

2. Da alegada omissão quanto aos consectários legais – juros e correção monetária

Também merece acolhimento parcial a insurgência quanto à necessidade de esclarecimento acerca dos índices aplicáveis.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema Repetitivo nº 1.368
, fixou orientação no sentido de que,
nas dívidas de natureza civil, anteriormente à vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a taxa SELIC como índice apto a englobar, simultaneamente, correção monetária e juros de mora
, afastando a cumulação com outros índices no mesmo período.

Referida tese uniformizou a jurisprudência nacional e deve ser observada pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Desse modo, impõe-se integrar o acórdão para consignar que,
antes da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, incide a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios
, vedada sua cumulação com correção monetária autônoma ou juros de mora apartados no mesmo lapso temporal.

Eventuais critérios posteriores à vigência da novel legislação observarão o regime legal então incidente.

3. Da alegada omissão quanto ao caráter de coobrigada da autora e prescrição aplicável

No tocante à alegação de que a parte autora ostentaria condição de coobrigada no contrato, circunstância que afastaria o prazo prescricional decenal reconhecido no acórdão, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado reconheceu, de forma implícita e suficiente, que a demandante figura como
beneficiária do seguro contratado por seu companheiro
, titular do financiamento e segurado principal.

Nessa condição, a pretensão deduzida decorre do inadimplemento da obrigação securitária em relação à beneficiária, hipótese em que se revela adequada a incidência do
prazo prescricional decenal
e não o prazo ânuo, reservado às pretensões do segurado contra o segurador em situações específicas.

Portanto, saneando a omissão suscitada,
rejeito o pedido da embargante
, mantendo-se o entendimento de que a autora é beneficiária da cobertura securitária contratada por seu companheiro, permanecendo hígida a incidência do prazo prescricional de dez anos.

4. Do prequestionamento

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração e DAR-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO
, apenas para integrar o acórdão e fazer constar que:

(i)
a indenização securitária deverá corresponder exclusivamente à quitação do saldo devedor do financiamento, na proporção da composição de renda do mutuário segurado, com pagamento direto ao agente financeiro;

(ii)
aplica-se ao caso o
Tema 1.368 do STJ
, de modo que,
antes da vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa SELIC constitui o índice aplicável, de forma unificada, para juros de mora e correção monetária nas dívidas civis
, vedada a cumulação com outros encargos da mesma natureza no mesmo período;

(iii)
quanto à alegação de coobrigação da autora, fica expressamente consignado que ela figura como
beneficiária do seguro contratado por seu companheiro
, razão pela qual permanece aplicável o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

Mantêm-se, no mais, íntegros os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/06/2026